Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702216-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FABIO SANTOS SANTANA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL na qual o peticionário, Fabio Santos Santana, requereu, de próprio punho, a revisão criminal da ação penal no 1501588-46.2021.8.26.0320, em que foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (ID 42982184). A Defensoria Pública foi nomeada para patrocinar o requerente, por analogia ao artigo 215, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID no 43070513). Posteriormente, a Defensoria Pública informou que, pelo teor das razões apresentadas e pelo número do processo indicado, se trata de feito originário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ressalta que não foi encontrada execução em nome do requerente tramitando no Distrito Federal. Assim, manifestou-se pela incompetência do TJDFT para apreciar o pedido revisional, postulando pela remessa dos autos para o Tribunal de Justiça de São Paulo (ID 44641833). Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de Justiça para parecer (ID 44733514). Parecer da ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Marta Eliana e Oliveira, pelo “não conhecimento do feito, por sua reclassificação e pela redistribuição da petição ao juízo competente”. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, vale salientar que o próprio requerente, em sua petição, indicou que o processo correu na Terceira Vara Criminal de Limeira/SP. Após os esclarecimentos pela Defensoria Pública é possível constatar que a ação penal no 1501588-46.2021.8.26.0320, na qual se fundamenta a presente revisão criminal, tramitou no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Por sua vez, a douta Procuradora de Justiça informou que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, observou que o feito não transitou em julgado, tendo sido interposto Recurso Especial que aguarda análise da Presidência daquele Tribunal para eventual subida do recurso para o Superior Tribunal de Justiça. Assim, considerando que ação penal em que se busca a ação revisional tramita perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, carece a este Juízo competência para processar e julgar o presente feito, nos termos do artigo 8o, inciso I, alínea “g”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, que prevê a competência deste Tribunal de Justiça para o processo e o julgamento de revisões criminais de seus julgados, verbis: “Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: [...] g) as ações rescisórias e as revisões criminais de seus julgados;” Portanto, esta Corte de Justiça carece de competência para examinar atos de Juízes de Direito vinculados a outros tribunais, de outros Estados da Federação, sob pena de afronta à Constituição Federal de 1988, por ofensa ao Pacto Federativo e à autonomia dos Estados-membros. Todavia, considerando constituir direito do preso a “representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito”, conforme prevê o artigo 41, inciso XIV, da Lei de Execução Penal, deve-se garantir ao requerente, que formulou a petição inicial em seu próprio favor, o exercício dessa faculdade mediante o declínio de competência para processar e julgar a presente ação revisional ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Diante do exposto, declino da competência para processar e julgar a presente ação revisional para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, remetendo-lhe os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador